Tribunal: TJDFT
Processo: 0706727-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PARCELAS EM ABERTO. CÁLCULO DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte demandada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a recorrente faça cessar os descontos procedidos na conta salário da autora, a título de ressarcimento de empréstimo concedido e também para declarar a inexistência de débitos pendentes em relação ao contrato em discussão. A sentença igualmente condenou a ré/recorrente a pagar à autora as quantias de R$ 703,98 e de R$ 3.000,00, a título de restituição em dobro do montante indevidamente descontado e de indenização por dano moral, respectivamente.
2. Discute-se, nos presentes autos, se houve ou não a quitação do empréstimo tomado pela autora/recorrida, junto à ré/recorrente. Apesar de a recorrente afirmar que o valor do financiamento foi de R$ 2.751,10 (ID 12083189, pág. 7), o contrato (ID 12083117, pág. 1) demonstra “valor liberado ao cliente” de R$ 888,78, a ser pago mediante 12 parcelas de R$ 520,00, em um total de R$ 6.240,00 (CET de 576,79% ao ano). A recorrente sustenta que não houve a quitação da dívida, porquanto algumas parcelas teriam sido pagas com muito atraso, e outras ainda estariam em aberto. A recorrida defende que existiu a integral quitação da dívida.
3. Na análise do contrato (ID 12083117, pág. 5), verifica-se que havia previsão de cobrança com prioridade da parcela vencida há mais tempo (anexo 1, alínea “f”). Dessa forma, afigura-se irregular a forma de cobrança das prestações em atraso, visto que as parcelas de agosto/2018 e de janeiro a abril/2019 estariam em aberto, ao passo que as parcelas de setembro a dezembro/2018 constaram como quitadas (ID 12083189, pág. 7), o que comprova que prestações “mais recentes” foram quitadas antes das “mais antigas”. Tal forma de cálculo é relevante, quando se está a falar de dívida com juros mensais de 17,27% e anuais de 576,79%, capitalizados mensalmente (ID 12083117, pág. 3, cláusula II.2).
4. Nota-se, ainda, que houve previsão contratual no sentido de que, em caso de crédito de salário em data anterior à prevista, o débito também seria efetuado antes do previsto, com abatimento proporcional dos juros remuneratórios cobrados (ID 12083117, pág. 3, cláusula II.3) e, na hipótese de disponibilização de mais de um crédito de salário, o contrato também assegurava a possibilidade de cobrança de valor adicional (anexo 1, alínea “d”).
5. À luz dos documentos colacionados aos autos constata-se, NO CASO CONCRETO, que houve o pagamento de R$ 7.143,45, quando o previsto era R$ 6.240,00, e levando-se em conta o valor do empréstimo (R$ 890,00), há que se concluir que a dívida foi devidamente paga, mesmo em se considerando os atrasos nos pagamentos de algumas parcelas. Assim, é de ser mantida a declaração da inexistência de débitos referentes ao contrato em análise, bem como a determinação para que a recorrente se abstenha de efetuar novos débitos na conta da recorrida. Também se prestigia a sentença quando determina a restituição do valor cobrado em excesso, o qual deve ser acrescido das parcelas descontadas posteriormente à sentença, na forma dobrada, pois o descumprimento contratual configura ausência de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
6. Por fim, no que se refere ao dano moral, tenho que apenas nesse ponto a sentença merece ser revista. Primeiro, porque a imposição da “dobra” do art. 42 do CDC na restituição de parcelas indevidamente descontadas do salário da recorrida já serve como uma espécie de fixação antecipada da indenização decorrente do ilícito penalizado; segundo, porque não se pode deixar de reconhecer que a ausência de renda suficiente na conta salário de autora contribuiu de alguma forma para o imbróglio que deu ensejo à presente demanda e isso não pode ser imputado apenas à parte recorrente, ou, dito de outra forma, a própria autora/recorrida, colocou-se em situação de vulnerabilidade. Afasta-se, assim, a condenação à reparação do dano imaterial imposta na sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois não há recorrente inteiramente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.